Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-55.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), BR TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.666.188/0001-25 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (AGRAVADO), ASSOCIACAO COM DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA - CNPJ: 32.944.696/0001-09 (AGRAVADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (AGRAVADO), EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 432.292.631-20 (AGRAVADO), NEREU BRESOLIN - CPF: 332.670.309-00 (AGRAVADO), NIVALDO MARTINELLO - CPF: 295.401.279-04 (AGRAVADO), OLIMPIO CARLOS XAVIER DE MATOS - CPF: 177.621.031-04 (AGRAVADO), RENALDO LOFFI - CPF: 442.830.089-15 (AGRAVADO), ITAMARA CENCI - CPF: 651.363.301-04 (AGRAVADO), CIBELE LOISE SIMOES - CPF: 600.236.519-20 (AGRAVADO), EMILIANO PREIMA - CPF: 218.303.989-20 (AGRAVADO), RUDOLFO WICK - CPF: 092.639.939-04 (AGRAVADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (AGRAVADO), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (AGRAVADO), SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (AGRAVADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), MARILENE FELICITA SAVI - CPF: 408.150.059-20 (AGRAVADO), MARILDA SALETE SAVI - CPF: 566.996.622-87 (AGRAVADO), CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.481-72 (AGRAVADO), OLGA BROLINI DE MOURA - CPF: 605.553.009-00 (AGRAVADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (AGRAVADO), MARLON ZANELLA - CPF: 916.802.711-72 (AGRAVADO), HILTON POLESELLO - CPF: 388.119.871-72 (AGRAVADO), FABIO GAVASSO - CPF: 903.624.111-15 (AGRAVADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE E NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
–
JUIZ DE ORIGEM DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO E A DESNECESSIDADE DA AVERBAÇÃO DA MATRICULA –
REFORMA NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DA AÇÃO – PEDIDOS CONEXOS – MESMO JUÍZO COMPETENTE PARA ANALISAR – NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PROTEGER
TERCEIRO DE BOA-FÉ –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento no processo de origem.

2. O excesso de litisconsorte passivo necessário não é o suficiente para desmembrar a ação, até porque os pedidos são conexos, o mesmo juízo é competente para conhecer e julgar o feito, conforme prevê ar. 327 do CPC.

3. Demonstra-se necessário a averbação na matrícula do imóvel para prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, que nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1002703-85.2017.8.11.0040
, proposta em desfavor da
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a averbação da existência da demanda civil na matrícula dos imóveis em debate.

Nas suas razões recursais narra que em 2004 foram doados, indevidamente, pelo prefeito de Sorriso, à época, Sr. José Domingo Fraga Filho, 115 (cento e quinze) lotes urbanos de propriedade do município, à Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Primavera, por meio da Lei 1.214/04.

Diz que, posteriormente, durante a gestão do então prefeito Sr. Dilceu Rossato foi aprovado novo texto legal pela Câmara Municipal (Lei 2.398/14), que permite a doação dos referidos bens, dessa vez diretamente às pessoas indicadas pela referida Associação, sob o fundamento de que as transferências dos lotes diretamente aos beneficiários oneraria menos o município.

Afirma que as doações não obedeceram as exigências legais, porque não foram precedidas de avaliação prévia, de justificativa do interesse público, de licitação, além de que não houve desafetação das áreas, o que torna ilegal e inconstitucional as Leis 1.214/04 e 2.398/14.

Relata, então, que em razão desse fato ajuizou ação civil por atos de improbidade na qual postulou pela concessão da tutela de urgência para o fim da averbação da ação nas matrículas dos imóveis em contenda, e, no mérito, pela declaração de nulidade dos atos de doação, além da sujeição dos demandados nas sanções da lei peculiar.

Aduz, no entanto, que o juízo
a quo
, determinou o prosseguimento do feito somente com relação ao pedido de condenação pela prática de improbidade, excluindo, de oficio, aqueles atinentes à declaração de nulidade dos atos de doação, por entender que os donatários são litisconsortes unitários e necessários, e, por isso, devem integrar o polo passivo da lide, além disso, separou os pleitos iniciais com fundamento no art. 113, §1º, do CPC/15.

Assevera que incluiu no polo passivo da demanda os beneficiários dos lotes ilicitamente doados, referidos nos registros das matrículas dos bens e que terceiros que adquiriram imóveis mediante escritura pública ou particular, sem o devido registro, não são considerados proprietários e, assim, partes para figurar no polo passivo da lide, sustentando, também, a impossibilidade de se limitar o litisconsórcio passivo necessário.

Assenta que não se mostra necessário o fracionamento da ação em duas demandas distintas, porque os pedidos condenatórios e desconstitutivos são conexos.

Defende, ainda, a necessidade de averbação do ajuizamento da ação como forma de resguardar direitos futuros de eventuais adquirentes de boa-fé dos imóveis.

Ao arremate, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida averbação da demanda na matrícula do imóvel ou a suspensão da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
1389694
.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em id. 1925669, 1949672 e 1983614.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id.
1842945
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a averbação da existência da demanda civil na matrícula dos imóveis

em debate.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece parcialmente provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada.
Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve reformada,
para
determinar a averbação da demanda na matrícula do imóvel.

Da análise dos autos, todavia,
se constata a necessidade de averbação na matrícula do imóvel
, a fim de resguardar e prevenir interesse de terceiro na propriedade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu
,
por entender desnecessária ordem judicial para averbação da ação no assento dos imóveis litigados, e, ainda, determinou a cisão dos pedidos cumulados, cuja decisão restou assim fundamentada:

“[...] Trata-se de ação civil pública em que foi proferida decisão determinando a intimação do Ministério Público Estadual, na qualidade de autor, para que, sendo o caso, promovesse a emenda a inicial, indicando se desejava prosseguir com a cumulação de pedidos (anulatória c/c improbidade administrativa), ou fracionar os feitos, notadamente em razão da possibilidade de litisconsórcio multitudinário, registrando, ainda, a desnecessidade de ordem judicial para averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis litigados (Num. 8022469).

[...]
Como já dito alhures, a cumulação de pedidos em casos como o que se apresenta é perfeitamente possível, porém, especificamente no caso dos autos, o autor deseja a anulação da doação de 150 lotes urbanos, ou seja, além das pessoas ocupantes de cargos públicos, supostamente, incidentes em improbidade administrativa, devem figurar no polo passivo todos os donatários dos imóveis elencados na inicial, independentemente da transferência da propriedade, através do registro da doação, já ter se perfectibilizado junto ao CRI local.

Isso porque, diferentemente do que defende a i. representante ministerial, não há que se confundir prova da propriedade dos imóveis doados, com o alcance da coisa julgada material inserta no artigo 506, do NCPC, pois, se os donatários (com ou sem a perfectibilização da doação pelo registro do ato na matrícula) não participarem da relação processual em questão, poderão, futuramente, se opor, pois a sentença a ser prolatada, em face deles, não será imutável e indiscutível, perante os mesmos, dificultando/eternizando o cumprimento da sentença, sobretudo a considerarmos que os donatários, entre si e em tese, devem ser considerados litisconsortes unitários, não se podendo olvidar que a tese, eventualmente a ser desenvolvida por um deles, a todos aproveitaria, na forma do art. 117, parte final, do NCPC.

Necessário registrar, também, que a questão da perfectibilização da doação, pelo registro do ato na matrícula dos imóveis, ao que consta, apesar de a maioria delas não estar devidamente registrada no CRI local, não se discute a existência da doação em si, mas apenas sua validade, visto que, segundo narrado na própria inicial, as doações ocorreram, tanto que são objeto desta contenda (anulação das doações, não somente dos registros), tratando-se o registro da doação de formalidade secundária no âmbito processual (apesar do caráter essencial/constitutivo no âmbito do direito material da propriedade), sendo, portanto, inconteste que a sentença, a ser prolatada, se procedente, atingirá a todos os donatários, indistintamente, eis que a natureza da relação jurídica assim o impõe (mesma forma/modo de aquisição, supostamente viciada, que se pretende anular), exigindo o litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114, do NCPC.

Portanto, no que toca ao pleito anulatório, tratando-se, os donatários, de litisconsortes unitários (art. 116, do NCPC) e, portanto, necessários (art. 114, do NCPC), eis que natureza da relação jurídica controvertida assim os classifica, todos devem integrar o polo passivo da lide, independentemente da perfectibilização registral das doações, que se pretende anular.

Por outro lado, se ainda cumulássemos o pleito anulatório com o da improbidade administrativa (circunstância, em tese, admissível), neste caso, com a inclusão de novos requeridos que não os donatários, a mazela do litisconsórcio multitudinário contaminaria o próprio feito da improbidade administrativa, tornando-o mais complexo do que ordinariamente já se revela, desconsiderando-se o fato de que tais ações possuem rito diferenciado, sendo, inclusive, objeto de META preferencial junto ao CNJ, bem como os efeitos deletérios junto à administração pública e cenário político, predicados estes que seriam, deveras, mitigados pela cumulação pretendida.

Portanto, de uma forma, ou de outra, é inegável a conveniência da cisão dos pleitos, nos exatos termos do artigo 113, §1º, do NCPC.

Por fim, registro que a decisão inaugural não deixou de analisar o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel litigioso, mas, tão somente, registrou que é DESNECESSÁRIA a INTERVENÇÃO JUDICIAL para tanto, visto que basta ao interessado se dirigir ao cartório, com certidão/mandado da citação de ação real ou pessoal reipersecutória dos imóveis descritos na inicial, nos termos do artigo 167,

22 c/c 221, IV, da LRP, para que o oficial realize o registro, circunstância, contudo, prejudicada neste momento, na medida em que a pretensão anulatória, ante as razões supracitadas, está sendo, neste ato, cindida da questão principal - improbidade administrativa.

Posto isso, DETERMINO o normal PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE com relação à IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA narrada na inicial, SEM PREJUÍZO DO MANEJO, pelo autor, de novo pedido declaratório-desconstitutivo, em autos apartados, nos termos da fundamentação supracitada.”
[destaquei]

In casu,
antes de entrar no cerni da controversa recursal, não vislumbro, a necessidade de desmembramento dos pedidos para prosseguimento de forma autônoma, a ação anulatória e a ação de improbidade administrativa, isto porque em que pese a demanda anulatória exigir a necessidade de participação dos donatários no polo passivo, dada a sua condição de litisconsortes necessários, o que justifica a cumulação de pedidos é a sua compatibilidade, a competência do juízo para deles conhecer, o mesmo tipo de procedimento ou o procedimento comum, quando diversos (art. 327, §§1º e 2º CPC/15), e não a existência de vários demandados no polo passivo da lide de modo a comprometer a tramitação processual, o que, por disposição do art. 113, § 1º, possibilitaria limitação do litisconsórcio facultativo, pelo desmembramento da demanda em outras, sem a necessidade de cisão dos pedidos.

Ademais, a hipótese dos autos não contempla o litisconsórcio facultativo, quando sua formação resultou num juízo de oportunidade e conveniência do autor, mas sim a formação de litisconsórcio necessário, onde não é possível sua limitação, independentemente do número de litisconsortes.

Portanto, não se vê qualquer incompatibilidade na pretensão em anular o ato de doação dos bens públicos, por ilegalidade, e requerer, ao mesmo tempo, o ressarcimento de eventual dano decorrente desse ato, uma vez que o juízo é competente para conhecer de ambos e o procedimento é o mesmo.

No tocante ao pedido de averbação da demanda na matricula do imóvel, como a discussão da ação tem como núcleo a legitimidade ou não de doações de imóveis públicos realizados pelo ex-prefeitos do município de Sorriso, vejo razões para à inscrição da demanda no registro de imóveis, a averbação premonitória é perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem.

Enfatizo, que a referida providência, além de estar dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 297, CPC/15), não acarreta prejuízo ao proprietário

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REQUER A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS PARA INFORMAR SOBRE A FALSIDADE DOS DOCUMENTOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTALECIMENTO AVERBADOS NA MATRÍCULA DE UM IMÓVEL RURAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – IMPRESCINDÍVEL O CONTRADITÓRIO –
DIANTE DO PODER GERAL DE CAUTELA DEVE SER AVERBADA A EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tendo em vista que ainda não houve designação da audiência de conciliação,
deve ser admitida apenas a averbação na matrícula do imóvel, às expensas do Recorrente, acerca da existência da presente demanda, tão somente com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros, com fulcro nos artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil.
(N.U 1016894-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO -

AUTUAÇÃO — DEVER DE REPARAR O DANO
—- AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO TERCEIRO DE BOA- FÉ
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese é composta por matrículas distintas, a propriedade rural constitui área contigua, e, por isso, unidade de exploração econômica. Logo, não se trata de unidades autônomas.

A averbação premonitória não constitui constrição judicial, mas mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.

Recurso desprovido. (N.U A.I 1013114-16.2017.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
vejo razões
que justifiquem a reforma da decisão agravada, para determinar a averbação da demanda na matricula do imóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a averbação da ação civil pública por Improbidade na matricula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021